Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBTRAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS NA RESIDÊNCIA ONDE O AGENTE EXERCE O OFÍCIO DE CUIDADOR DE IDOSOS. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE CREDIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, quando o réu, valendo-se do ofício de cuidador de idosos e da confiança que lhe foi conferida, subtrai cartões bancários na residência em que trabalha.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.